Tribunal: TJES
Processo: 5007604-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007604-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007604-59.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KACIANO SILVA DAMASCENO
contra suposto ato coator do Juízo da 3º Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo nº 0006689-19.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva de suposta fundamentação genérica e abstrata na decretação da medida cautelar máxima. Ademais, a defesa alega que a referida decisão carece de proporcionalidade, restando inadequada para o caso concreto.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007604-59.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KACIANO SILVA DAMASCENO
contra suposto ato coator praticado pelo juízo da 3º Vara Criminal de Serra.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal combinado como artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta de 06h20min, no interior da residência localizada na Rua das Estrelas, s/n, próximo à Igreja "Deus é Amor", bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados
KACIANO SILVA DAMASCENO
, ROBSON GOMES REALLI, RODRIGO SOARES FERREIRA, BRENDO NASCIMENTO CORREA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO, JADSON CORREIA FERREIRA, SHEILA SILVA DAMASCENO e WILLYANI LUCIANA CLAUDINA FELICINO, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente, voluntária e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Wilson Couto do Nascimento, atingida com disparos de arma de fogo que lhe causaram hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico, sendo essa a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls. 37/38.

Aflora do caderno investigativo que os denunciados integram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região conhecida como "Área Verde", no bairro Jardim Tropical, facção essa que tinha como um de seus líderes o indivíduo Romário Constantino Siqueira, vítima de homicídio consumado em 20 de janeiro de 2020, sendo identificado como um dos autores desse crime o nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo “Cabeção”, indivíduo que pretende retomar o controle do comércio de drogas naquela localidade.

Nesse contexto de disputa pelo domínio da narcotraficância, os denunciados, desconfiados de que a vítima Wilson estivesse colaborando com a gangue inimiga liderada por “Demerson Cabeção”, seja repassando informações seja escondendo traficantes rivais em sua residência, dando-lhes abrigo durante ações criminosas, decidiram ceifar sua vida.

Para tanto, na data e horário dos fatos, os denunciados Kaciano, Jadson, v. “Tesouro”, Sheila (viúva de Romário Constantino Siqueira), Robson, v. “Grampola”, Rodrigo, v. “Kill”, Brendo, v. “Brendinho”, Marcos Vinícius, v. “Vinicius Gordinho”, e Willyani Luciana, v. “Lulu” (essa última ex-companheira da vítima) se reuniram no beco 7, no bairro Jardim Tropical, onde orquestraram a empreitada criminosa para matarem a vítima. Nessa oportunidade, consta que os denunciados Kaciano e Jadson disseram aos demais: “agora vamos lá matar o Wilson pois ele já está demais”, e complementaram dizendo “chegou a hora dele, pois está acoitando o Cabeção”.

Ato contínuo, o grupo desceu pelas ruas do referido beco, rumo à casa da vítima, estando o denunciado Rodrigo, v “Kill” armado com uma pistola .40 Selenium com seletor de rajada; o denunciado Kaciano, com uma arma de fogo longa, calibre 12 cartucheira e com punheteira e também com um revolver calibre .38 com cabo de borracha e de cor preta; o denunciado Jadson, vulgo “Tesouro”, com uma metralhadora de fabricação caseira e com carregador alongado com capacidade para 30 munições ; o denunciado Brendo, v. “Brendinho”, com uma pistola calibre .40 camuflada com a bandeira dos Estados Unidos; o denunciado Marcos Vinicius, com uma pistola calibre .380; e por fim, o denunciado Robson, v. “Grampola”, com uma pistola calibre .40 com seletor de rajada.

Ao chegarem à casa da vítima, os denunciados arrombaram o portão de acesso ao quintal e após, a porta de entrada do imóvel, onde a denunciada Sheila, seguida dos codenunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. “Vinicius Gordinho” passaram a alvejar a vítima com disparos de arma de fogo, provocando seu óbito no local. A denunciada Willyani Luciana, v. "Lulu", então, adentrou a residência e retirou sua filha em comum com a vítima, e todos se evadiram do local.

Consta que, após a execução, os denunciados comemoraram a morte da vítima pelas ruas do bairro, havendo o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro" gritado à comunidade local: "menos um, menos um".

Apurou-se que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe do crime, eis que decorrente de desavenças relacionadas à narcotraficância, notadamente pelo fato de os denunciados suspeitarem que a vítima estivesse repassando informações e escondendo em sua residência traficantes rivais pertencentes à gangue do nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa no interior de sua casa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, invadiram sua residência através de arrombamento e a alvejaram com 11 (onze) disparos de arma de fogo, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados KACIANO SILVA DAMASCENO, [...] incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP e art. 288 do CP c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP.

Em abordagem inicial, a defesa alega ausência de fundamentos idôneos que sustentem a reclusão preventiva da paciente. Segundo o pleito, a magistrada de primeira instância lançou mão de argumentos abstratos e genéricos para alicerçar a decretação da medida cautelar máxima em desfavor de KACIANO.

Mais adiante, a defesa alega que a medida aplicada pela referida decisão carece de proporcionalidade com o caso concreto.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não lhes assiste razão. Isso porque, conforme apontado em sede liminar, ao debruçar-me sobre os autos do processo em primeira instância não observei qualquer irregularidade nos fundamentos da decisão.

Vejamos trecho da decisão apontada com ato coator:

Além disso, o réu
Kaciano Damasceno
, ao ser inquirido pela Autoridade Policial,
forneceu álibi falso, a fim de se escusar da responsabilização criminal.
Na ocasião, informou que estaria na região de Jacaraípe, dormindo na casa de sua sogra. Na completa contramão do que alegou, o Relatório de Análise Quebra de Sigilo Telefônico (fls. 21/27) comprova que o acusado estava no bairro Jardim Tropical, onde ocorreu o crime, no momento dos fatos.

Foi elaborado, ainda, minucioso relatório de análise às informações extraídas dos celulares apreendidos em poder dos réus (após devida autorização judicial). Com esta diligência, foram
constatadas conversas travadas entre o réu Kaciano e terceiro indivíduo, tratando sobre fornecimento de arma de fogo, bem como diálogos travados entre as rés Sheila e Williany com terceiros, relativos à venda de entorpecentes, corroborando as reiteradas notícias de que são indivíduos assíduos na narcotraficância e na reiteração criminosa.

[...]

Diante do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir suas segregações de legalidade.

Em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, sobretudo em razão dos indícios robustos que apontam a periculosidade dos denunciados e seu envolvimento no tráfico de drogas, fator incompatível com as medidas arroladas na lei.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

I) KACIANO SILVA DAMASCENO, filho de Geraldo Rodrigues Damasceno e Maria do Carmo Silva, nascido em 24/02/1993;

Nesse sentido, entendo que o decreto prisional está perfeitamente fundamentado.

Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, o juízo originário ressaltou o fornecimento de álibi falso por parte de KACIANO (fls. 21/27) e conversas telefônicas em que o paciente negocia o provimento de armas de fogo, como motivo para fundamentar a medida cautelar máxima.

Desta forma, a decisão não apenas está perfeitamente fundamentada, mas também goza de distinta proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto, considerando a evidente periculosidade do paciente mediante os fatos narrados nos autos.

Ainda, em consulta ao Sistema E-JUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0022450-08.2011.8.08.0048), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva conforme acima evidenciado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ante a devida fundamentação. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.